Tribunal: TJDFT
Processo: 0727874-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUAÇÃO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não restando comprovado nos autos o elemento subjetivo necessário para a configuração do tipo penal previsto no § 13o do art. 129 do Código Penal, qual seja, a vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde da vítima (animus laedendi), a desclassificação para a modalidade culposa é medida que se impõe.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quanto ao delito de ameaça, visto que a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, em consonância com os demais elementos do conjunto probatório.
2. A ameaça configura-se como crime formal, consumando-se quando a ofendida tem ciência da promessa de mal injusto e grave, proferida pelo réu, e passa a experimentar fundado receio em decorrência do ato.
3. O princípio da consunção pressupõe a existência de nexo de dependência entre as condutas, restringindo-se às hipóteses em que uma delas obrigatoriamente consiste em meio para alcançar o crime fim. No caso, não existe relação obrigatória de dependência entre os tipos penais na situação em que o réu inicialmente puxou a perna da vítima a lesionando, e posteriormente, ameaçou-a de morte, bloqueando sua respiração. São condutas autônomas, que não guardam relação de consunção.
4. Mantem-se o valor indenizatório mínimo referente aos danos morais visto que atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.